Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727206-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: FELIPE JANUARIO DA SILVA DE SÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA contra a decisão (id 28451417 – fls. 71/72), proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0001050-39.1998.8.07.0009), que indeferiu o pedido de cancelamento da certidão expedida e o alegado excesso de execução por entender preclusa a matéria. Em suas razões, a executada, ora agravante, narra, em suma, que requereu a expedição de uma certidão para fins de falência, a qual constou o valor devido de R$854.996,09. Todavia, argumenta que os cálculos de tal montante não foram objeto de debate entre as partes, em violação à ampla defesa e ao contraditório. Aduz que o próprio exequente requereu a sua intimação para se manifestar sobre o aludido valor para só depois ser homologado, o que nunca ocorreu. Desse modo, sustenta excesso de execução, pois o quantum é muito superior ao efetivamente devido, o qual indica R$467.991,97, conforme planilha apresentada, demonstrando um enriquecimento sem causa. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para suspender, inaudita altera pars, os efeitos da decisão agravada, determinando-se o recolhimento da certidão expedida e coibindo-se sua utilização pelo exequente. No mérito, que seja determinado a expedição de uma nova certidão com a indicação do montante correto calculado de acordo com a sentença transitada em julgado, que poderá ser apontado pela contadoria judicial. Preparo regular (ids 28451418 e 28451419). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que foi “expedido certidão para fins de falência em valor quase 100% maior que o devido”. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, após prestigiar o contraditório, para verificar a adequação das medidas pleiteadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora